Tribunal: CARF
Processo: 15563.720136/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF no 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
INTIMAÇÃO. EDITAL.
A intimação poderá ser feita por edital quando resultar improfícuo um dos meios de intimação pessoal previstos na lei ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720136/2014-45
ACÓRDÃO
1201-006.936 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCADINHO VITÓRIA 163 LTDA. - ME E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF no 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
INTIMAÇÃO. EDITAL.
A intimação poderá ser feita por edital quando resultar improfícuo um dos
meios de intimação pessoal previstos na lei ou quando o sujeito passivo
tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
MULTA
QUALIFICADA
DE
150%.
MULTA
MAJORADA
DE
100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação
do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática
da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.936 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720136/2014-45
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir a 100% o percentual no cálculo da multa de ofício
qualificada, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
MERCADINHO VITÓRIA 163 LTDA. – ME, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-66.505 (fls. 2233), pela DRJ São Paulo,
interpôs recurso voluntário (fls. 2273), dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
com o objetivo de obter a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ e CSLL (fls.
2040), relativos ao ano 2010, bem como juros de mora e multa de ofício qualificada e agravada
(225%), totalizando R$ 5.341.358,01. O lucro foi arbitrado a partir da receita conhecida. A
exigência de CSLL é decorrente dos mesmos fatos que fundamentam o lançamento de IRPJ,
devendo seguir o mesmo encaminhamento.
A fiscalização imputou responsabilidade tributária pelo presente crédito tributário a
JAIME FRANCISCO XAVIER SOBRINHO e ZULEICA ALVES LIMA, com fundamento no artigo 135, III,
do CTN.
A acusação fiscal está detalhada no Termo de Verificação Fiscal de fls. 2030. O
relatório do acórdão recorrido assim sintetiza os fatos (fls. 2235):
Em 09/10/2012, a fiscalização enviou para a contribuinte, por via postal, Termo de
Início de Fiscalização, solicitando a apresentação de: Contrato Social e alterações; Livro
Caixa, Livro Registro de Inventário e Livro Registro de Entrada, com prazo para
atendimento de 20 dias.
Após decorrido o prazo acima concedido e diante do não atendimento, reintimou a
contribuinte, em 05/11/2012, concedendo prazo adicional de 20 dias.
Entre 07/01/2013 e 02/09/2013, a fiscalização enviou, por via postal, Termos de
Continuidade Fiscal.
Durante todo o período em que ocorreram os Termos de Continuidade acima
mencionados e consubstanciado pela inexistência de informação por parte da
contribuinte, a fiscalização procedeu à circularização dos fornecedores da contribuinte,
com base nos arquivos das Notas Fiscais Eletrônicas, assinado digitalmente e transmitido,
via internet, pelas empresas vendedoras ao ambiente NF-e, conforme Termos e
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.936 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720136/2014-45
3
documentos juntados, através de diligências vinculadas, em nome da contribuinte,
quitadas no ano-calendário 2010.
Finalizadas as circularizações em questão e comprovando-se a efetividade dos
pagamentos referentes às compras efetuadas pela contribuinte, a fiscalização procedeu,
em 24/10/2013, à exclusão da contribuinte da sistemática do SIMPLES NACIONAL,
conforme ADE n°48/2013 (fl. 5 do processo n° 15563.720137/2 014-90, apenso), sendo
dada ciência do mesmo, por via postal, em 13/11/2013, através de Termo de Exclusão do
Simples Nacional n° 1587-03/1053/2013 de 11/11/2013.
De acordo com disposto no § 1o do artigo 29 da Lei Complementar n° 123/2006,
tal exclusão surte efeito a partir do próprio ano-calendário, ou seja, janeiro de 2010.
Também 11/11/2013, a fiscalização enviou, por via postal, Termo de Intimação
onde, no prazo de 20 dias, a contribuinte deveria proceder à escrituração referente ao ano-
calendário 2010, com base em outra forma de tributação (lucro real ou lucro presumido)
que não a Simplificada, de acordo com §2o do artigo 32 da Lei Complementar n°
123/2006, tendo em vista sua exclusão do SIMPLES NACIONAL a partir do ano-
calendário 2010.
A contribuinte foi cientificada nesta data que, caso não o fizesse, seu lucro
referente ao ano-calendário de 2010 seria arbitrado com base nos valores de suas compras
apurados através de informações fornecidas por seus fornecedores.
Após decorrido o prazo de 20 dias acima mencionado, a fiscalização intimou, em
09/12/2013, em última instancia, a contribuinte a:
• Manifestar-se, por escrito, quanto às informações extraídas dos arquivos de Notas
Fiscais Eletrônicas, arquivos esses que foram assinados e transmitidos, via internet, pelas
empresas fornecedoras de mercadorias, por dia de emissão, conforme planilha anexa;
• Contestar, por escrito, oferecendo meios de prova (documentação hábil e idônea),
o lucro arbitrado através da aplicação do percentual de 40% de suas compras (artigos 529,
530, inciso VI e 535, inciso V, do RIR/99), tendo em vista que os valores informados em
sua DASN - Declaração Anual do Simples Nacional (Período de apuração 2010 /
Exercício 2011) são muito inferiores às compras efetuadas e demonstradas na planilha
anexa.
No momento de finalizar o procedimento fiscal, a fiscalização constatou que a
contribuinte havia efetuado Terceira Alteração Contratual junto a JUCERJA, em
09/07/2013, modificando seu endereço e sócios.
A fiscalização, então, procedeu a diligência na tentativa de localizar a empresa no
seu novo endereço, cadastrado como seu domicílio fiscal na RFB. Constatou-se que o
local em questão é basicamente residencial, a rua é toda numerada e inexiste o endereço
da forma que foi cadastrada na JUCERJA e nesta RFB.
Como consequência, foi formalizada, através do processo administrativo n°
15563.720073/2014-27, representação para que fosse declarada pelo titular da DRF-Nova
Iguaçu a inaptidão da inscrição da contribuinte no CNPJ.
A fiscalização procedeu, então, a intimação das pessoas físicas envolvidas,
solicitando a comprovação da efetividade da venda da sociedade empresária pelos antigos
sócios, Sr. Jaime Francisco Xavier Sobrinho (CPF 662.266.197-91) e Sra. Zuleica Alves
Lima (CPF 760.696.727-04), bem como a efetividade da compra aos seus novos sócios,
Sr. Sérgio Milton da Penha (CPF 011.462.323-65) e Sra. Jocelia Batista da Conceição
(CPF 037.787.453-10).
Em resposta o Sr. Jaime informou que o recebimento dos valores com a venda da
sociedade empresária foi feito em numerário, sem, contudo, comprovar a efetividade
desse recebimento.
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.936 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720136/2014-45
4
As intimações à antiga sócia (Sra. Zuleica) e aos novos sócios (Sr. Sérgio e Sra.
Jocelia) retornaram sem recebimento.
Apesar de a contribuinte não ter sido encontrada, a fiscalização mais vez
compareceu no logradouro onde deveria estar funcionando, com o escopo de obter
registro fotográfico da constatação já anteriormente efetuada. Desta feita, lavrou-se um
Termo de Diligência, confirmado a condição de empresa não localizada, enquadrando-se,
assim, na situação prevista no inciso II do artigo 37 c/c o inciso II do artigo 39, ambos da
IN RFB n° 1.183/2011.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2145 e o responsável tributário
JAIME FRANCISCO XAVIER SOBRINHO apresentou a impugnação de fls. 2098, ambas com idêntico
teor. As impugnações foram assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido (fls. 2239):
DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Ao contrário do que diz o Auditor Fiscal, todos os elementos estavam a sua
disposição no próprio "site" da RFB, através do SPED contábil, e ainda encontram-se.
Porém de forma abruta, o Auditor Fiscal enviou via postal o Auto de Infração, sem
nenhuma explicação, quebrando ainda o sigilo bancário da impugnante sem mandado
judicial a respaldá-lo.
A quebra do sigilo bancário não procede, visto que a pretensa omissão de receitas
que a fiscalização pretende tributar, como consta do Auto de Infração, é por
"Divergências entre a Receita Declarada e os Depósitos Bancários" situação não descrita
no texto da lei apontada como infringida.
Não pode o fisco arbitrar com base nos extratos bancários, sem intimar os sócios da
empresa para comprovar a origem dos depósitos e ser ter esgotado todos os meios
persecutórios para obtenção dos livros e documentos da empresa.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Dispõe o artigo 135 do CTN que:
[...]
Não pode haver a sujeição passiva solidária dos sócios Jaime Francisco Xavier
Sobrinho e Zuleica Alves Lima, pois eles não agiram com excesso de poderes, infração
de lei, contrato social ou estatutos, e, em razão da impugnação, a sua exigibilidade está
suspensa, nos moldes do artigo 151 do CTN.
A fazenda pública interpreta o dispositivo acima como se gerasse uma presunção
que a beneficiasse; toda vez que a sociedade deixa de pagar os tributos a seu cargo,
automaticamente, seus diretores, gerentes ou representantes, incidem na regra do artigo
135 e tornam-se pessoalmente responsáveis.
Entretanto, isto não e bem assim. Primeiro é preciso que as hipóteses (atos
praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato social, ou estatutos) sejam
perfeitamente caracterizados. E, segundo, e aí repousa a questão - o ônus da prova é de
quem acusa, não havendo espaço para a chamada responsabilidade objetiva. Destaque-se
que essa prova inexiste no Auto de Infração.
O que pode levar o diretor, gerente ou administrador (procurador), tomarem-se
responsáveis é a causa do não pagamento, mas jamais este tomado isoladamente. É
preciso que se investiguem as causas dessa inadimplência, para verificar se, entre elas,
estariam fatos capazes de serem enquadrados como excesso de poderes, infração à lei, ao
contrato social, ou ao estatuo. Destaque-se que não ter dinheiro para pagar não é infração
à lei.
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.936 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720136/2014-45
5
Aliás, o que aqui se sustenta encontra eco no próprio artigo 158 da Lei da
Sociedade por Ações, quando declara, com todas as letras, que o administrador não é
pessoalmente responsável por obrigações contraídas em nome da sociedade, por
decorrência de ato regular de gestão.
Como regra geral, o patrimônio e a responsabilidade da pessoa jurídica não se
comunicam com a dos seus sócios, salvo nas situações especiais previstas em lei.
DA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA OFICIALIDADE E DA LEGALIDADE
Na Teoria Geral do Direito, bem como na doutrina administrativa pátria, o ato
administrativo para ser perfeito, válido e eficaz deve observar, dentre tantos outros
requisitos, aos princípios insertos no caput do artigo 37 do Texto Maior, quais sejam:
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de seus 5
elementos constitutivos: objeto, motivo, forma, finalidade e competência, para só assim
entrar no ordenamento jurídico.
Com efeito, a fiscalização decidiu por constituir o crédito tributário ora guerreado
por meio de "lavratura" de "Termo de Constatação Fiscal" instrumento tributário
expressamente regrado pelo artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, quando o correto (ao
menos, no caso em tela, do ponto de vista procedimental) seria a lavratura de Auto de
Infração com inserção dos termos e motivos do Termo de Constatação Fiscal, este
expressamente regrado pelo artigo 10 do Decreto n°70.235/72.
Daí vem a insofismável depreensão lógica de que a autoridade fiscal olvidou a
construção sistêmica do ordenamento jurídico, em especial, do processo administrativo
fiscal.
DO DESENQUADRAMENTO DA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL
Completamente descabido o desenquadramento da empresa do sistema do
SIMPLES, uma vez que o fato gerador da autuação é do ano-calendário de 2010, tendo a
empresa se mantido no SIMPLES, só saído por força do presente Auto de Infração, o que,
se desconstituído por esta impugnação, também se força a improcedência da
desclassificação.
DO TRIBUTO PARA TIPIFICAR CRIME TRIBUTÁRIO
No Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização qualifica os ex-sócios para fins de
Representação Fiscal para Fins Penais, tipificando em tese os crimes previstos no inciso I
do artigo 2o da Lei n° 8.137/90, em obediência ao previsto no artigo 1o da Portaria RFB
n° 2.439/2010 e do artigo 44, §1°, da Lei n° 9.430/96, através do processo administrativo
n° 15563.720075/2014-16.
O STF, inversamente ao procedimento adotado pelo Fisco, já se manifestou
contrário à Representação Fiscal para Fins Penais, antes do trânsito em julgado da matéria
administrativa, conforme Súmula Vinculante n° 24, que diz que "Não se tipifica crime
material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1o, incisos I a IV, da Lei n°
8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo71.
Portanto, a Representação Fiscal para Fins Penais não deve ser procedida como
informado pela fiscalização no Termo de Verificação, pois afronta jurisprudência
dominante.
DA AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL
O impugnante (Jaime Francisco Xavier Sobrinho) não foi instado em momento
algum sob o procedimento fiscal instaurado contra a pessoa jurídica da qual fez parte e se
retirou há mais de 3 anos. Assim sendo, teve o direito ao contraditório e à ampla defesa
cerceado, causando-lhe grande dor e prejuízo na elaboração da presente impugnação.
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.936 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720136/2014-45
6
Os ex-sócios jamais poderiam ter sido incluídos no pólo passivo do Auto de
Infração como devedor solidário do débito fiscal, uma vez que já tinham se retirado da
sociedade há mais de 3 anos, registrando-se a alteração contratual na Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro, e na base de dados da RFB.
Assim, torna-se obrigatório que seja excluído o impugnante da responsabilidade
solidária pelo pseudo débito fiscal, visto que retirou-se regularmente da sociedade,
registrando a alteração contratual de sua saída em todas as repartições que a lei exige.
DO SOBRESTAMENTO DO FEITO ADMINISTRATIVO
No recentíssimo julgamento do processo n° 15540.000 287/2010-44, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), decidiu-se sobrestar o julgamento do
referido processo até manifestação definitiva do STF sobre a matéria ali arguida como
inconstitucional, ou seja, a quebra do sigilo bancário sem mandado judicial, como in
casu, à luz do artigo 62-A do Anexo II do RICARF e do § único do artigo 1o da Portaria
CARF n° 1/2012.
No Recurso Extraordinário n°601.324/MG, o STF reconheceu, quanto à matéria, a
existência de repercussão geral, nos termos do artigo 542-B, do Código de Processo Civil.
Assim, com base no citado julgado, requer-se o sobrestamento do feito, até
manifestação do STF, caso não se venha a acatar a tese de exclusão do pólo passivo dos
pretensos responsáveis solidário passivos: Jaime Francisco Xavier Sobrinho e Zuleica
Alves Lima.
As impugnações foram consideradas parcialmente procedentes pela autoridade
julgadora de primeira instância, a qual exonerou as imputações de responsabilidade laboradas
pela fiscalização, mas manteve a exigência tributária, nos termos do acórdão ora recorrido (fls.
2233). Essa decisão deu ensejo a recurso de ofício, o qual está sendo processado nos autos de no
12448.725259/2015-81, apenso ao presente processo, e que está sendo julgado em conjunto com
o presente feito.
Em seguida, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário (fls. 2273), em
que são repisados os mesmos argumentos contidos na petição inicial, os quais serão detalhados
no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 30/05/2015 (fls.
2258) e o Recurso Voluntário foi apresentado em 25/06/2015 (fls. 2273). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.936 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720136/2014-45
7
1
SIGILO BANCÁRIO – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - NULIDADE
O recorrente reclama de que a fiscalização não poderia ter realizado lançamento
tributário com base em informações bancárias da empresa, que estavam protegidas pelo sigilo
bancário, ainda que fundamentando-se no artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Subsidiariamente, o recorrente solicita o sobrestamento do processo até que o STF
decida sobre o Recurso Extraordinário no 601.324/MG.
Entendo que o recorrente, ao trazer essa questão, cometeu um engano, pois a
presente exigência tributária não se deu com fundamento no artigo 42 da Lei no 9.430/1996 e a
fiscalização não teve acesso, em qualquer momento, à movimentação financeira do contribuinte.
Essa questão não possui qualquer congruência com o presente lançamento
tributário e, por isso, não aproveita ao recorrente.
2
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LEGALIDADE - NULIDADE
O recorrente afirma que o crédito tributário em questão foi constituído por meio de
“Termo de Constatação Fiscal” enquanto o artigo 11 do Decreto no 70.235/1972 determina a
lavratura de auto de infração, o que teria causado a sua nulidade, por afrontar o princípio da
legalidade.
Entendo que o recorrente, mais uma vez, se equivocou, pois os créditos tributários
em questão foram constituídos por meio dos autos de infração de fls. 2040, revestidos de todos os
requisitos formais previstos em lei.
Com isso, essa questão deve ser afastada por absoluta falta de fundamento fático.
3
INTIMAÇÃO POR EDITAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE
O recorrente afirma que a autoridade fiscal informou o contribuinte da lavratura do
auto de infração por meio de edital, o que caracteriza cerceamento de defesa, pois “não é factível
que se exija do homem médio brasileiro que acompanhe o Diário Oficial da União”.
Não assiste razão ao contribuinte, pois a intimação por edital é meio legal de
comunicação dos atos processuais, nos termos do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
§1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
[...]
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.936 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720136/2014-45
8
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
Saliente-se que o contribuinte teve o seu CNPJ declarado inapto, conforme
informado no Termo de Verificação Fiscal, exatamente porque o contribuinte mudou o seu
domicílio fiscal para um endereço em que não pode ser encontrado em diligência fiscal e por meio
de correspondências postais.
Portanto, tendo sido atendidas as condições legais para a utilização do edital, a
intimação realizada é válida e suficiente para franquear ao contribuinte a oportunidade de se
defender. Ademais, frise-se, o contribuinte nunca deixou de exercer esse direito, tendo
apresentado, tempestivamente, impugnação e recurso voluntário, apesar de o edital ter sido
utilizado como meio de comunicação, o que comprova a sua eficácia.
Dessa forma, a legação do recorrente deve ser afastada por falta de fundamento
legal e fático.
4
DEMAIS ARGUMENTOS
O recorrente ainda traz mais dois argumentos que também não possuem
congruência com a presente lide, pois fazem parte de procedimento diverso do presente
lançamento tributário, a saber.
O recorrente reclama de que não teria sido informado da sua exclusão do Simples,
embora o correspondente Ato Declaratório Executivo no 47/2013, da DRF Nova Iguaçu, tenha sido
publicado no DOU de 04/11/2013, conforme pode ser verificado nas fls. 06 do processo no
15563.720137/2014-90, apenso ao presente processo.
O recorrente também afirma que a Representação Fiscal para Fins Penais apontada
no Termo de Verificação Fiscal não deve ser processada, pois “não se tipifica crime material contra
a ordem tributária, previsto no artigo 1°, inciso I, da lei n° 8.137/90, antes do lançamento
definitivo do tributo”, em uma clara confusão entre representação fiscal e processo penal. Nesse
caso, a jurisprudência desse CARF já foi pacificada por meio da Súmula no 28, que deve ser
seguida:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
5
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
O recorrente não questiona a qualificação da multa de ofício.
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.936 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720136/2014-45
9
Todavia, a novel Lei no 14.689/2023 alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 no
sentido de determinar o percentual da multa de ofício qualificada em 100%, quando não há
comprovada reincidência, ante o antigo percentual de 150%, conforme a seguinte transcrição:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Entendo que a nova norma deve ser aplicada ao presente caso, de forma retroativa,
com fundamento no artigo 106, II, “c”, do CTN, verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Assim vem entendendo este Colegiado, conforme recente decisão exarada no
Acórdão no 1201-006.209, de 19/10/2023, o qual adotou a seguinte ementa:
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE
BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II,
“c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato
não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade
benigna.
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.936 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720136/2014-45
10
Destarte, a presente qualificação da multa de ofício, realizada sem a comprovação
de reincidência do contribuinte, deve ser exigida no percentual de 100%.
6
CONCLUSÃO
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário apenas para reduzir para 100% o percentual a ser aplicado para encontrar o valor da
multa de ofício qualificada.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 2329
DF CARF MF
Original